Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NOTA FISCAL DE EMISSÃO DE CADA PESSOA JURÍDICA CONSORCIADA. IN RFB 1.234/2012. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 17 da Instrução Normativa 1.234/RFB prevê que a retenção do imposto de renda será realizada com base o valor da correspondente nota fiscal de emissão de cada pessoa jurídica consorciada, situação diversa da que ocorreu no caso concreto.
2. Conforme entendeu o sentenciante, a modificação da forma de retenção do imposto de renda decorreu de ato praticado pelas próprias impetrantes, portanto, caso pretendam a retenção em nome de cada empresa deverão emitir notas fiscais com os valores do percentual de participação. Logo, não houve prática de ato ilegal por parte da autoridade coatora.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.